Tribunal: STF
Processo: ARE 1560670
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À SÚMULA VINCULANTE N. 10. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    “APELAÇÃO CÍVEL Acão coletiva movida por sindicato representante de servidores públicos estaduais, ocupantes do cargo de Técnico da Fazenda Estadual. Pretensão ao recálculo da sexta-parte para que incida sobre os vencimentos integrais, exceto sobre verbas eventuais, bem assim para inclusão de verbas específicas. Sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito em relação a cinco vantagens e improcedente no que diz respeito ao ‘Prêmio de Incentivo à Qualidade PIQ’. Recurso do autor. Manutenção do ‘decisum’ quanto à solução extintiva. Hipótese, por outro lado, em que a sexta-parte deve ser calculada também sobre parcela fixa (50%) do ‘Prêmio de Incentivo à Qualidade PIQ’. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (fl. 2, e-doc. 8).



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos, em parte, sem efeitos infringentes, para afastar o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência:



    “Inobstante, em relação à distribuição do ônus de sucumbência, os aclaratórios comportam acolhimento com efeitos modificativos. 



    Cumpre rememorar que a ação subjacente é de natureza coletiva, movida pelo Sindicato na condição de substituto processual de seus servidores sindicalizados, aos quais caberão executar a título individual a sentença para cálculo e pagamento do respectivo PIQ, com supedâneo na autorização constitucional insculpida no art. 8º, III, da Constituição Federal: ‘III – ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas;’. 



    Em assim sendo, e conforme posição consolidada no col. Superior Tribunal de Justiça, ainda que a ação tenha se processado pelo rito comum, é de se equiparar seu regime jurídico àquele do microssistema afeito à tutela coletiva e, sobretudo, às disposições da lei 7.347/85, cujo art. 18 afasta o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, salvo comprovada má-fé” (fl. 10, e-doc. 12).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 97 da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal.



    Afirma que, “a toda evidência, o acórdão afasta previsão expressa do art. 7º da Lei Complementar Estadual nº 804/95, entretanto, não observa o procedimento próprio de reserva do plenário para presente caso. Com isso, nasceu, no julgamento do recurso de apelação, violação ao artigo 97 da Constituição Federal, assim como à súmula vinculante n. 10” (fl. 5, e-doc. 14).



    Explica que “o Prêmio de Incentivo à Qualidade foi instituído pela Lei Complementar Estadual nº 804/95. No decorrer dos anos a lei instituidora sofreu diversas alterações, porém o seu art. 7º possui a mesma redação desde dezembro de 2000 (...) Com isso, a lei instituidora expressamente afastou o ‘efeito cascata’ do Prêmio de Incentivo à Qualidade, trazendo a exceção apenas ao décimo terceiro salário e ao terço de férias” (fl. 11, e-doc. 14).



    Assevera que, “sobre o ponto, não parece necessário muito esforço interpretativo para encontrar o alcance da norma e a pretensão do legislador, porém o acórdão não trouxe nenhuma menção ou justificativa para que o artigo pudesse ser superado em favor dos substituídos” (fl. 11, e-doc. 14).



    Assinala que, “no caso dos autos, trata-se de gratificação condicionada ao resultado atingido pelo servidor público em avaliação periódica, mas que não compõe a base de cálculo da sexta-parte por previsão legal expressa e em razão do exposto, violou-se o quanto contido no artigo 97 da CF/88 e na Súmula Vinculante nº 10”, pois, “o órgão fracionário afastou a aplicação estadual em vigor, sem, para isso, remeter o caso ao plenário ou ao órgão especial” (fls. 11-12, e-doc. 14).



    Requer “a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso” e pede “a admissão do recurso extraordinário e, no mérito, seu integral provimento, para que seja reformado o acórdão recorrido” (fl. 16, e-doc. 14).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido nestes termos: 



     “(...) o posicionamento apresentado pelos doutos Julgadores, embora contrário às pretensões do recorrente, não traduz desrespeito à legislação, condição para o prosseguimento do recurso sob exame.



    ‘A respeito do tema, já decidiu o Supremo Tribunal Federal, verbis: ‘(...) Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal: ‘Viola a cláusula de reserva de Plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte’. Na espécie, não se vislumbra contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal por inobservância do princípio da reserva de plenário, pois ‘Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão’ (parágrafo único do art. 949 do Código de Processo Civil). Na espécie, a limitação da taxa de juros aplicável ao montante do imposto ou multa àquela incidente na cobrança de tributos federais tinha sido julgada pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo. Não se exige a reserva estabelecida no art. 97 da Constituição quando o plenário, ou órgão equivalente de Tribunal, tiver decidido sobre a questão. (...)’. (ARE 1.346.821/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 18/10/2021)’” (fls. 1-2, e-doc. 17).



    4. Neste agravo, o agravante, apesar de transcrever a decisão agravada, ignora seu fundamento, discorre sobre a desnecessidade de se analisarem normas infraconstitucionais ou locais e alega a inaplicabilidade das Súmulas ns. 280 e 636 do Supremo Tribunal Federal, as quais não foram sequer mencionadas na decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário.



    Pede “o conhecimento do presente Agravo, a fim de que, afastados os óbices da decisão de inadmissibilidade, seja conhecido e provido o Recurso Extraordinário” (fl. 14, e-doc. 19).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    6. Na espécie vertente, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, ao fundamento de que “o posicionamento apresentado pelos doutos Julgadores, embora contrário às pretensões do recorrente, não traduz desrespeito à legislação, condição para o prosseguimento do recurso sob exame” (fl. 1, e-doc. 17).



    No agravo, o agravante apresentou argumentos destinados a afastar a incidência das Súmulas ns. 280 e 636 deste Supremo Tribunal, as quais não foram utilizadas como óbices para a admissão do recurso extraordinário.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil quando não se impugnam todos os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário. Incide na espécie vertente a Súmula n. 287 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.375.262-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2022).



    “Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Execução de título extrajudicial. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Súmula 287/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu parcial provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A parte recorrente não se desincumbiu do seu dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para não admitir o recurso extraordinário. Incide, portanto, a Súmula 287/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.544.097-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 16.5.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.449.354-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 29.9.2023).



    Sobre a aplicação da Súmula n. 287 deste Supremo Tribunal, é firme a jurisprudência no sentido de que “o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar” (MS n. 36.816-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 18.8.2020).



    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é pressuposto processual suficiente para o não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal.



    7. Mesmo que fosse possível superar esse óbice formal de conhecimento do recurso, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante.



    8. No caso em análise, não se declarou a inconstitucionalidade nem se afastou a incidência, com fundamento constitucional, da Lei Complementar estadual n. 804/1995. Apenas se interpretou a legislação com fundamento no caso concreto. Confira-se o seguinte excerto do acórdão recorrido:



    “O ‘Prêmio de Incentivo à Qualidade PIQ’, de seu turno, foi instituído pela Lei Complementar Estadual nº 804, de 21 de dezembro de 1995, que assim dispõe: (...)



    O parágrafo único do artigo único das Disposições Transitórias do referido diploma legal, determinava, ‘verbis’: (...)



    Foi esse diploma alterado por inúmeras leis, que prorrogaram a percepção da referida vantagem, e regulamentado pelos Decretos estaduais nº 40.787, de 10 de abril de 1996, nº 40.787, de 2 de junho de 1997, nº 56.182, de 10 de setembro de 2010 e nº 59.910, de 6 de dezembro de 2013. 



    O artigo 5º da última norma regulamentadora (Dec. 59.910/13) assim passou a dispor: (...)



    Da leitura dos dispositivos legais e regulamentares citados, tem-se que 50% (cinquenta por cento) do valor do Prêmio de Incentivo à Qualidade é concedido em caráter geral aos servidores em exercício na Secretaria da Fazenda do Estado, independentemente do preenchimento de qualquer outro requisito. O restante do valor (50%) constitui vantagem de caráter ‘pro labore faciendo’, uma vez que sua concessão depende de ‘avaliação do resultado das atividades do servidor’ (artigo 4º da LCE nº 804/95). Dessa maneira, a parcela fixa do PIQ deve compor a base de cálculo da sexta-parte” (fls. 6-8, e-doc. 8).



    Logo, não se comprova contrariedade ao art. 97 da Constituição da República e à Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido os seguintes julgados:



      “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO DA LEI FRENTE AO CASO CONCRETO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. 1. O Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou a legislação ordinária pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração ao art. 97 da CF ou à Súmula Vinculante 10. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual” (RE n. 606.949-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018).



      “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL  
CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 908.119-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.3.2016).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora